Tribunal: TJDFT
Processo: 0753296-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753296-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DE MELO COSTA AGRAVADO: MAISA NOVAES FACCIN DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIO DE MELO COSTA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de MAISA NOVAES FACCIN DA SILVA, processo n. 0033303-79.2013.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora de bem móvel registrado em nome do cônjuge da executada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 178171735 da origem): “Ao ID 178110951, pugna o exequente pela penhora de 50% de veículos, os quais alega estarem registrados em nome do cônjuge da executada. A pretensão de pesquisa e penhora de bens de propriedade do cônjuge da parte executada, ainda que casados sob o regime da comunhão parcial de bens, exige a sua integração à relação processual, sob pena de invasão indevida ao patrimônio de terceiro estranho à lide. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS E VALORES DA CÔNJUGE DO DEVEDOR. TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil, a meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro tão somente quando contraída em benefício da família. 2. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 3. Na hipótese, a cônjuge do executado não participou da relação jurídica processual e não restou demonstrado que a dívida fora contraída em benefício do núcleo familiar, não sendo possível a penhora do patrimônio da esposa do devedor para fins de quitação do débito exequendo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739141, 07214439120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 178110951. Retornem os autos ao arquivo provisório (ID 80596354).” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, diz que Agravada é casada sob o regime de comunhão parcial de bens, e que a dívida é posterior ao matrimônio. Aduz que logrou localizar dois automóveis em nome do marido da agravada/executada, os quais teriam sido adquiridos na constância do casamento, de modo que a recorrida teria direito a meação. Defende a tese de que é legitima a penhora sobre a meação que tem direito a agravada. Cita precedentes. Liminarmente requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para o fim de deferir a penhora sobre a meação dos veículos em nome do marido da agravada, “i.i) GM/BLAZER EXECUTIVE, PLACA JFV5J75, 2000/2000, RENAVAM 737683627 e (ii.ii) TRIUMPH/TIGER 900 RALLYP, PLACA RES4A30, 2021/2022, RENAVAM 1285907180”. Preparo no ID 54441454. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, verifico que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, visto que o tema demanda exame caso a caso, por outro lado, certo que não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o arquivamento provisório (art. 921, §2o, do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator